Tribunal: CARF
Processo: 13984.001298/2002-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.001298/2002-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.948 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
LUIZ CARLOS MATIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1998
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
O auto de infração foi devidamente motivado e formalizado com base no art.
42 da Lei no 9.430/96 e está de acordo com o art. 142 do CTN. Não há que se
falar em nulidade do procedimento fiscal por cerceamento do direito de defesa
quando o contribuinte foi devidamente intimado pela fiscalização, mediante
expedição de Termo de Intimação Fiscal, deixando de comprovar a origem de
todos os recursos creditados em conta bancária junto à instituição financeira.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
É perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida em lei,
posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou
rendimento quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme
previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996. Não houve comprovação da
origem por parte do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.001298/2002-61
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.948 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.001298/2002-61

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis - SC (DRJ/FNS) que,
por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar arguida e, no mérito, julgou procedente o
lançamento, conforme ementa do Acórdão no 2.963 (fls.99/106):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física -
IRPF
Ano-calendário: 1997
Ementa:
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
PRAZO
DECADENCIAL.
OCORRÊNCIA
DE
FRAUDE,
DOLO
OU
SIMULAÇÃO - Constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial
do prazo decadencial de cinco anos para lançamentos referentes ao IRPF submetido a
lançamento por homologação desloca-se da ocorrência do fato gerador para o primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento já poderia ter sido efetuado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1997
Ementa: FRAUDE. CARACTERIZAÇÃO - A falta de comprovação da origem de
depósitos bancários, ocorridos em vários períodos-base, descaracteriza o caráter fortuito
da omissão, evidenciando o intuito doloso tendente à fraude.
Lançamento Procedente
O presente processo trata do Auto de Infração - Imposto de Renda Pessoa Física
(fls.59/62), referente ao Ano-calendário 1997, lavrado em 24/04/2003, onde foi apurado crédito
tributário no valor total de R$ 150.715,98 sendo:
a) R$ 43.635,20 de Imposto Suplementar, Código no 2904;
b) R$ 41.627,98 de Juros de Mora, calculados até 31/03/2003;
c) R$ 65.452,80 de Multa Proporcional, passível de redução.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 08/09) e o
Termo de Verificação Fiscal (fls. 64/67), temos que:
1. A fiscalização constatou que o contribuinte cometeu a infração de Omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem, no
valor de R$ 179.301,83, correspondentes aos depósitos efetuados no
Banco HSBC-Bamerindus (fls. 65/66);
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.948 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.001298/2002-61

2. Regularmente intimado, o contribuinte não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos depósitos, razão pela qual foi
lavrado o Auto de Infração;
3. Em virtude de o contribuinte haver omitido expressivos rendimentos em
sucessivos anos, com evidente intuito de fraudar o fisco, foi aplicada
Multa Agravada de 150%;
4. Em decorrência dos fatos levantados, que em tese configuram crime contra
a ordem tributária, foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, pessoalmente, em 25/04/2003
(fl. 67) e, tempestivamente, em 26/05/2003, apresentou sua impugnação de fls. 70/79, instruída
com os documentos nas fls. 80 a 90, cujos argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão
recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/FNS para julgamento, onde, através do
Acórdão no 2.963, em 14/08/2003 a 4a Turma julgou no sentido de considerar PROCEDENTE o
lançamento, mantendo a exigência fiscal.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/FNS, via Correio, em
11/09/2003 (fl. 109) e, inconformado com a decisão prolatada, em 10/10/2003, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 111/119, instruído com os documentos nas
fls. 120 a 170, onde reitera os mesmo argumentos trazidos em primeira instancia, argumentando,
em síntese:
1. Preliminarmente, a decadência do direito do fisco constituir o crédito
tributário em razão de já haver transcorrido o lapso temporal previsto nos
artigos 150, parágrafo 4°, e art. 173, inciso I, do CTN. Cita alguns
precedentes do Conselho de Contribuintes;
2. No Mérito, que o demonstrativo mensal das movimentações financeiras
não caracteriza renda e que realiza desconto de duplicatas com deságio de
4%, deságio este que de fato constituiria sua renda. Para corroborar o
alegado apresenta relação de valores (fls. 114/117) que teriam sido
recebidos nas referida trocas. Alega nulidades.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
O processo foi encaminhado ao Primeiro Conselho de Contribuintes para
julgamento, onde, através do Acórdão no 102-46.774 (fls. 173/185), em 19/05/2005 a 2a Câmara,
por maioria de votos, julgou no sentido de ACOLHER a preliminar de decadência, ficando
vencidos os Conselheiros Naury Fragoso Tanaka (Relator) e José Úleskovicz.
O Procurador da fazenda Nacional, pessoalmente intimado do Acórdão no 102-
46.774 em 08/05/2006 (fl. 186) e, inconformado com a decisão prolatada, tempestivamente, em
17/05/2006 interpôs Recurso Especial (fls. 187/194) onde, em síntese:
1. Considera equivocada a redução da multa qualificada em razão de se tratar
de omissão de rendimentos dolosa, nos termos da Lei no 4.502/64;
2. Argumenta que, a existência do dolo reflete diretamente na definição do
marco inicial do contagem do prazo decadencial;
3. Alega que nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o prazo
para a constituição do crédito tributário tem como termo inicial a data da
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.948 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.001298/2002-61

ocorrência do fato gerador, salvo nos casos de dolo, fraude ou simulação,
onde a regra a ser aplicável é a prevista no art. 173, inciso I, do CTN.
Ao final pede que seja dado provimento ao Recurso Especial a fim de manter a
multa qualificada de 150%, declarar a não decadência do direito de a Fazenda Pública constituir
o crédito tributário em questão e, por fim, determinar retorno dos autos à Segunda Câmara do
Primeiro Conselho de Contribuinte para análise do mérito do recurso voluntário.
O contribuinte, por sua vez, foi cientificado do Acórdão proferido, bem como do
Recurso Especial interposto, via Correio, em 24/07/2006 (fl. 198). Em 14/08/2006 apresentou
suas contrarrazões (fls. 207/209) onde requer o desprovimento do Recurso Especial interposto,
afirmando que a decisão prolatada no Acórdão é correta, e reitera as teses de PRELIMINAR e,
se for o caso, as de MÉRITO levantadas em primeira e segunda instância.
O processo foi encaminhado à Câmara Superior de Recursos Fiscais para
julgamento, onde, através do Acórdão no CSRF/04-00.834 (fls. 213/221), em 04/03/2008 a 4a
Turma, por maioria de votos, NEGOU provimento ao Recurso Especial, ficando vencido o
Conselheiro Antônio Praga que acompanha o relator apenas quanto à desqualificação da multa.
O Procurador da Fazenda Nacional, em 27/08/2008 (fl. 223), foi pessoalmente
intimado da decisão consubstanciada no Acórdão CSRF/04-00.834 e, inconformado com a
decisão prolatada, tempestivamente, em 28/08/2008 interpôs Recurso Extraordinário ao pleno da
Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF (fls. 225/233) onde, em síntese, se insurge contra a
forma de contagem do prazo decadencial, termo de início, e pleiteia que ele sempre seja contado
na forma do art. 173, inciso I do CTN.
O contribuinte foi regularmente intimado do Acórdão da CSRF e da interposição
do Recurso Extraordinário em 23/10/2008 (fl. 240) sem, contudo, apresentar contrarrazões.
O processo foi encaminhado à Câmara Superior de Recursos Fiscais para
julgamento, onde, através do Acórdão no 9900-000.269 (fls. 242/247), em 07/12/2011 o Pleno,
por unanimidade de votos, julgou no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso
Extraordinário, afastando a decadência e determinando que o processo retorne à 2a Seção do
CARF a fim de que novo julgamento em segunda instância aprecie as demais matérias em litigo,
consoante recurso voluntário.
O processo foi encaminhado ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para
julgamento, onde, através do Acórdão no 2202-003.061 (fls. 254/261), em 09/12/2015 a 2a Turma
Ordinária da 2a Câmara, por maioria de votos, julgou no sentido dar provimento ao recurso para
declarar a nulidade do lançamento por vício material, vencido o Conselheiro Eduardo de
Oliveira, que declarou a nulidade por vício formal.
O processo foi encaminhado à PGFN em 22/01/2016 (fl. 262) e, ocorrendo a
intimação presumida da Fazenda Nacional com 30 dias, em 25/02/2016, tempestivamente, foi
interposto o Recurso Especial de fls. 263 a 271, instruída com os documentos nas fls. 272 a 285,
onde visa rediscutir a desnecessidade de intimação do co-titular da conta conjunta, que não
apresentou declaração em separado, no lançamento de depósitos bancários de origem não
comprovada.
O contribuinte foi regularmente intimado do Acórdão 2202-003.061 da 2a
Câmara/2a Turma Ordinária do CARF e da interposição do Recurso Especial em 14/04/2016 (fl.
297) sem, contudo, apresentar contrarrazões.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.948 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.001298/2002-61

O processo foi encaminhado à Câmara Superior de Recursos Fiscais para
julgamento, onde, através do Acórdão no 9202-007.539 (fls. 300/309), em 31/01/2019 a 2a
Turma, por unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso Especial e determinou o retorno
dos autos ao colegiado de origem, para apreciação das demais questões do recurso voluntário.
Foi dado ciência do Acórdão do Recurso Especial à Fazenda Nacional em
12/03/2019 (fl. 311) e ao contribuinte em 22/01/2020.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Delimitação da lide
Trata o presente processo de Auto de Infração decorrente de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, com aplicação de
multa qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento).
No julgamento proferido pelo então Segundo Conselho de Contribuinte, a Turma
acolheu a preliminar de decadência, o que foi posteriormente confirmada pela Câmara Superior
de Recursos Fiscais, quando do julgamento do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
Ocorre que, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário interposto pela
Procuradoria da Fazenda Nacional, a CSRF deu provimento ao Recurso, afastou a decadência,
tendo em vista que, constatada a inexistência de pagamento antecipado no caso dos autos,
observa-se o prazo de decadência previsto no art. 173, inciso I, do CTN.
Dessa forma o processo retornou à Segunda Seção do CARF para que um novo
julgamento em segunda instância aprecie as demais matérias em litigo, consoante recurso
voluntário.
Assim, em 09 de dezembro de 2015 o CARF apreciou o Recurso interposto pelo
contribuinte e deu provimento ao mesmo para declarar a nulidade do lançamento por vício
material, tendo em vista a ausência de intimação de todos os co-titulares.
Em face da interposição de Recurso Especial pela Fazenda Nacional, foi proferido
novo julgamento pelo CARF, através do qual foi dado provimento ao Recurso Especial,
firmando entendimento da desnecessidade de intimação do co-titular da conta conjunta que não
apresentou declaração em separado, no lançamento de depósitos bancários de origem não
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.948 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.001298/2002-61

comprovada, determinando o retorno dos autos ao colegiado de origem, para apreciação das
demais questões do recurso voluntário.

Nulidade do lançamento
O Recorrente alega nulidade do lançamento e assevera que não lhe foi assegurado
o contraditório e a ampla defesa.
Não assiste razão ao Recorrente.
Durante o procedimento fiscal o contribuinte foi intimado pela fiscalização para
comprovar a origem dos depósitos e apresentar documentos que entendesse necessários. Dessa
forma, foram apresentados documentos, planilhas e esclarecimentos, por parte do contribuinte.
Diante dos documentos apresentados durante a ação fiscal, a fiscalização
asseverou que o contribuinte alegou que descontava duplicatas e que os depósitos se referiam ao
desconto de duplicatas, porém, em relação aos depósitos especificados no Termo de Intimação
Fiscal n° 2, o contribuinte nada esclareceu e, portanto, foi caracterizada a omissão de
rendimentos com relação a esses depósitos.
Destarte, o auto de infração foi devidamente motivado e formalizado com base no
art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 e está em consonância com o art. 142 do CTN.
Dessa forma, não há que se falar em nulidade do lançamento.

Mérito
O presente Processo Administrativo trata da exigência de Imposto de Renda da
Pessoa Física decorrente da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada, relativo ao ano calendário de 1997.

Presunção de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem
não comprovada
A despeito da matéria, que o legislador federal estabeleceu a presunção legal de
omissão de receita ou de rendimentos, caracterizada em virtude da existência de depósitos
bancários em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprove a sua
origem, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, senão vejamos o que
determina a Lei no 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.948 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.001298/2002-61

§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida.
Trata-se, portanto, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo
ao sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, através do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Pois bem.

Da origem dos valores depositados
Segundo o contribuinte, o demonstrativo mensal das movimentações financeiras
não caracteriza renda, por tratar-se apenas de fluxos financeiros, eis realizou desconto de
duplicatas às empresas ali relacionadas, sendo que as mesmas sofrem um deságio de 4% de seu
valor a título de rendimento. Portanto, este último sim é renda. Traz aos autos cópia de Notas
Fiscais.
Conforme já destacado, para que seja afastada a presunção estabelecida no art. 42
da Lei no 9.430/96, há necessidade de o contribuinte comprovar, de forma clara e precisa e de
maneira individualizada, a origem dos valores que transitaram em sua conta, de modo a trazer
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.948 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.001298/2002-61

aos autos elementos de prova concretos, correlacionados com os depósitos efetuados em contas
bancárias.
Foi emitido o Termo de Intimação Fiscal n° 2, com a relação dos depósitos
bancários cujas origens deveriam ser comprovadas. A relação consta na tabela adunada ao
Termo de Verificação Fiscal (fls. 65/69).
No decorrer do processo administrativo, não obstante as oportunidades de
apresentação de defesa, o Recorrente nada traz que correlacione os depósitos tidos como não
comprovados e as operações de descontos de duplicatas.
O esforço probatório necessário à comprovação das origens dos depósitos, não foi
suficiente e não se mostrou eficaz para lastrear as alegações recursais e afastar a presunção legal
estabelecida nos autos.
Dessa forma, nesse ponto, deve ser mantido o lançamento.
Ressalte-se que a multa qualificada de 150% foi excluída, pelo Segundo Conselho
de Contribuintes (fls. 175/179), em face do entendimento firmado de que não restaram
tipificadas as condutas descritas nos artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64, com o fito de
justificar a qualificação da multa.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, rejeito a preliminar suscitada e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital